Tribunal: TJES
Processo: 0002491-70.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002491-70.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIOVANNI DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS QUALIFICADOS. FALSA IDENTIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CORRUPÇÃO DE MENORES.TESE DE NULIDADE EM RAZÃO DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO DELITO. DOSIMETRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo a vítima reconhecido o agente por via fotográfica e realizado em juízo a confirmação do reconhecimento, a prova é válida a respaldar a condenação.

2. As provas constantes dos autos dão conta da autoria e materialidade do delito, contando com a confissão parcial pelo Recorrente e pelo empréstimo da delação realizada pelo menor na representação movida em seu desfavor pelo mesmo fato.

3. Estando a dosimetria em estrita observância dos parâmetros jurisprudenciais, não há motivos para que seja reformada.

4. Tendo a agravante permanecido presa durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau já confirmada em sede de apelação. Precedentes STJ

5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002491-70.2019.8.08.0048

APELANTE: GIOVANNI DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANNI DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 201/210, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes descritos nos artigos
157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I
(vítima Thiago de Souza Santos) e;
157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I
(vítimas Valéria Lavareze Dela Costa e um motoboy não identificado), na forma do artigo 70 do CP, além dos artigos 307 e 311, ambos do CP, e ainda no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal.

Em suas razões, o Recorrente requereu a anulação da sentença e do processo pela violação do procedimento de reconhecimento dos agentes, na forma do art. 226, inciso II, do CPP. Subsidiariamente, requereu a sua absolvição ante a ausência de provas dos crimes ou a revisão da dosimetria. Por fim, requer
o direito de recorrer em liberdade.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 4 de fevereiro de 2019, por volta das 13 horas, em um ponto de ônibus no bairro Camará, neste município, próximo à sede da AMAGES,
o acusado
, juntamente com um adolescente, previamente acordados e
com uso de arma de fogo subtraíram mediante grave ameaça um aparelho celular da vítima Tiago de Souza Santos.
Consta que o denunciado e o adolescente estavam em uma motocicleta Honda CG150, cor vermelha, quando abordaram a vítima, apontaram o revólver calibre .38, Taurus, número de série raspado, com cinco munições, tendo o adolescente, que estava na garupa, saído do veículo e pegado o aparelho celular da vítima, empreendendo fuga logo em seguida.
Posteriormente, por volta das 13 horas e 50 minutos, o acusado, juntamente com o adolescente, no Restaurante Degustar, bairro Valparaíso, neste município, com uso de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais) do estabelecimento, a carteira e um aparelho de telefonia móvel do motoboy que lá trabalhava
.
Em seguida,
já no bairro Laranjeiras,
o denunciado e o adolescente subtraíram mediante grave ameaça, bens de uma pessoa não identificada, no entanto, tal fato foi visto por outro cidadão que estava em uma motocicleta e passou a segui-los até o bairro Cidade Continental, onde os perdeu de vista mas comunicou os fatos a Policiais Militares que faziam patrulhamento
. Com base em tais informações os Policiais
localizaram o réu que conduzia a motocicleta com o adolescente na garupa. Realizada abordagem, localizaram na cintura do denunciado o revólver calibre .38 supramencionado e com o adolescente a quantia em espécie de R$859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais) e três aparelhos celulares, inclusive os subtraídos das vítimas. Ainda, durante a abordagem, constataram que a placa da motocicleta estava alterada para JQN-7989, todavia, pela numeração do chassi constatou-se que a placa original era MQS-9109. Por fim, consta que o acusado, ao ser abordado, identificou-se como José Mario da Silva, fato que somente foi descoberto quando o irmão do acusado, de nome José Mario da Silva compareceu a Delegacia de Polícia e disse que a pessoa presa, seu irmão, teria se identificado falsamente com o seu nome.
[...]

A materialidade dos crimes de roubo restou comprovada o Boletim Unificado de fls. 05/10, a qualificação do adolescente José Hygor Moura da Silva de fls. 11, o Auto de Apreensão de fls. 24/25, o Laudo Pericial de fls. 17/20, e o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 194/196, enquanto a autoria restou demonstrada pelas declarações prestadas em juízo, por meio audiovisual, conforme mídia anexada aos autos, em termos abaixo destacados:

[...] Que se recorda dos fatos narrados na exordial, bem como reconhece o acusado presente; que em patrulhamento em cidade continental um transeunte parou a guarnição e informou que estava seguindo os dois indivíduos
que haviam acabado de cometer o assalto no restaurante em Valparaiso, e indicou a rua na qual esses individuo tinham entrado; a partir dessas informações, a viatura entrou na rua indicada, momento em que os policiais realizaram a abordagem; que abordaram duas pessoas; que se recorda que o acusado estava com a arma, mas não se recorda a posição que ele ocupava na motocicleta, se na garupa ou na condução; que se recorda que encontraram com os dois indivíduos celulares e o valor em dinheiro, subtraídos das vítimas
; que não conhecia o acusado de abordagens anteriores; que no momento da abordagem o acusado e o adolescentes estavam parados em frente a uma residência, a bordo da motocicleta; que lido seu depoimento prestado na esfera policial; que reconheceu a assinatura de fls. 23 como sua; que acredita que entre o assalto no bairro Valparaiso e a abordagem no bairro Cidade Continental não tenham transcorrido nem 15 minutos. [...] (PM Leandro Rodrigues dos Santos).

[...] Que se recorda dos fatos narrados na exordial; que estava no restaurante; que na época era proprietária do restaurante, sendo que no dia dos fatos estava no caixa; que o motoboy estava junto dela no balcão aguardando para sair com última entrega; que era por volta de 13:40hrs ou 13:50hrs,
quando chegaram os dois rapazes perguntando sobre o funcionamento do restaurante, havendo a declarante passado as informações; que os indivíduos pegaram os recipientes para montarem suas marmitas; que o indevidos foram até a balança para pesarem as marmitas, tendo a declarante anotado os valores, tudo conforme procedimento padrão de um restaurante self-service; que quando a depoente estava embalando as marmitas, perguntou aos indivíduos qual seria a forma de pagamento; que se abaixou para pegar um talher para colocar na marmita, e ao se levantar, um dos indivíduos estava com a arma apontada para a depoente; que anunciaram o assalto; que a declarante entregou todo o dinheiro que estava no caixa; que os assaltantes pegaram o dinheiro que o motoboy tinha na carteira; que colocaram o motoboy no banheiro e pediram que ele não saísse de lá; que os indivíduos subtraíram o celular da depoente, além dos valores em dinheiro; que os indivíduos saíram numa motocicleta vermelha; que a depoente entrou em contato com a polícia por seu telefone fixo; que conseguiu recuperar o valor total em dinheiro e seu celular; a quantia do motoboy também foi recuperada; que conseguiu reconhecer sem sombra de dúvidas os autores do roubo
; que Os autores foram apreendidos cerca de trinta minutos após seu primeiro contato com a polícia; que os objetos subtraídos estavam com os autores presos; que seu aparelho celular sofreu avarias superficiais; que confirma sua assinatura e o depoimento prestado na esfera policial; que reconhece os acusados; que no reconhecimento na delegacia os acusados estavam de forma idêntica com a que realizaram o roubo, incluindo as roupas, que eram as mesmas. [...] (Vítima - Valeria Lavareze Dela Costa)

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE no dia o declarante estava esperando o ônibus no ponto; que duas pessoas realizaram a abordagem;
que apontaram a arma para o declarante e pediu o celular; que não desceram da moto e pediram o celular; que não se recorda quem estava com a armar e disseram para passar o celular; que estava no telefone no momento da abordagem; que estava no trabalho e vendo uma reportagem no jornal ele reconheceu o seu celular
; que se dirigiu a delegacia para confirmar se era o seu aparelho celular; que no dia reconheceu o seu aparelho celular e conseguiu recuperar; que até entrou as outras vítimas do restaurante; que a reportagem que mostrou a pessoa que fez os assaltos e mostrou a moto com placa de adesivo, o celular e acha que dinheiro do restaurante, salvo engano; que fez reconhecimento na delegacia das duas pessoas, mas elas estavam de capacete; que salvo engano, o funcionário do restaurante seguiu os dois de moto; que a reportagem ou foi no mesmo dia, ou no dia seguinte aos fatos; que o assalto do depoente foi no mesmo dia do assalto do restaurante; que os indivíduos estavam de capacete; que conseguiu ver as características do físico e não do rosto; que os reconheceu pela compleição física, pois não visualizou o rosto que não se recorda de qualquer características que pudesse afirmar que os indivíduos são aqueles sem sombra de dúvidas; que no momento da abordagem estava no celular e entregou o celular sem esboçar reação. [...] (Vítima - Thiago Souza dos Santos)

A vítima Valéria realizou o reconhecimento do Recorrente perante a autoridade policial e o ratificou em juízo e, como muito bem trazido ao julgamento pela PGJ, há precedente recentíssimo e eloquente do STJ quanto à validade do procedimento realizado, a saber:

No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas durante o inquérito policial, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, incluindo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 795.683; Proc. 2023/0000910-3; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 26/04/2023)

Portanto, o acervo probatório disposto nos autos não somente é hábil a indicar autoria e materialidade dos crimes perpetrados pelo Recorrente como ainda afasta a alegação de nulidade procedimental.

Em juízo (fl. 167), o Recorrente negou a prática dos crimes de roubo, mas
confessou ter praticado o crime de falsa identidade
.

"[...] QUE são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na exordial, que deu o neornefalso é verdadeiro; que estava no bairro continental e conheceu os adolescentes e eles estavarn vendendo os aparelhos para o interrogado, que não roubou os aparelhos e nem o dinheiro; que ia comprar um aparelho celular vermelho motorola; que não tinha arma na cintura do interrogado, que os adolescentes que estavam na moto e chegaram no portão da casa do interrogado, mas o interrogado estava comprando um celular; que não trocou a placa da moto, pois a moto não era do interrogado; que nunca tinha visto aquele jovem antes. DADA A PALAVRA A0 IPMI- NADA PERGUNTOU DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU que não tem nada a ver com os assaltos, que o que fez realmente assumiu, que estava comprando um roubo, isso assume, rnas não roubou, que tinha acabado de pegar o telefone na mão e os adolescentes que chegaram de moto para vender os celulares; que estava na casa da sogra, pois é do interior de Castelo; que os adolescentes conheciam o cunhado do interrogado e eles foram atrás dele, mas ele não estava em casa e o interrogado acabou se interressando pelos celulares; que o que estava pilotando deitou no chao e o que estava na garupa correu; que os policiais falaram que não ia cair nada nas "costas" do menor e que o interrogado que ia assumir. QUE EM SUA DEFESA DISSE QUE ASSUME OS CRIMES QUE COMETE, MAS ESSE CRIME DE ROUBO NAO ASSUMIU PORQUE NAO FOl 0 INTERROGADO QUE COMETEU [...]" (GIOVANNI DA SILVA - Folha 167 e verso).

Quanto ao crime do art. 307, do CP, portanto, para além da confissão do Recorrente, ainda temos a declaração de seu irmão (verdadeiro possuidor da identidade falsa apresentada) de que o Recorrente tentou se passar por ele. As fls. 126, o informante José Mario da Silva prestou esclarecimentos em juizo, confirmando que se recordava dos fatos e que, no dia dos fatos, seu irmão Giovani da Silva se identificou perante a Autoridade Policial com seu nome - José Mario -, valendo-se do fato de que são irmãos gêmeos. Lido seu depoimento em esfera policial, o depoente o ratificou inteiramente, bem como reconheceu sua assinatura no termo.

Em relação ao crime do art. 311 do CP, os Policiais narraram que ao abordarem o réu na motocicleta constataram que as letras foram feitas com fita isolante da cor preta colocando na placa a seguinte identificacão JQN-7989 e ao consultar o chassi da motocicleta, constataram tratar-se da placa MQS-9109.

Por fim, quanto ao crime de corrupção de menor, igualmente a participação do adolescente está demonstrada em todos os depoimentos prestados em juízo e na prisão em flagrante realizada pelos PMs, razão pela qual as teses defensivas de mérito não merecem acolhida. O menor J. H. M. D. S., ouvido nos autos da representacão n° 0002600-84.2019.8.08.0048, pelo juIzo da 2' Vara da Infância e Juventude, confessou sua autoria, bern como delatou o Recorrente (a quem identificou como José Mario):

J. H. M. D. S.
, brasileiro, menor, corn endereço constante nos autos A seguir, após informado sobre seu direito de permanecer calado e não responder perguntas que Ihe forem formuladas, passou-se a oitiva do Representado, acompanhado de seus representantes legais, que as perguntas da MMa. Juíza respondeu: que é verdadeira a representação; Que estava precisando de dinheiro para comprar coisas para si, como roupas e material escolar já que pretendia voltar a estudar; que está matriculado no sexto ano no colégio Francisco Alves Mendes: que a arma de fogo era de José Mario, sendo urn revolver calibre 38mm; que anteriormente disse que a arma era do declarante "porque sim"; que foi José Mario que escolheu o local do roubou; que foi José Mario que chamou o declarante para roubar; que o declarante participou do roubo porque quis; que possui passagem anterior por tráfico de drogas; que ano passado estudou até a metade do ano: que ia pra praia direto e faltava a escola, tendo ficado reprovado já na metade do ano; que esqueceu com quanto de droga estava na apreensão anterior: que nao pagou pela droga que foi apreendida: que este roubo não tem qualquer relacão com a apreensão anterior; que entraram juntos no restaurante sendo que José Mario retirou a arma que estava na cintura, sendo que foi José Mario quem deu ordem para as vitimas e o declarante recolhia os objetos; que foram abordados cerca de 20 minutos após os roubos; que foram abordados com os pertences das vitimas. Dada a palavra a ilustre Promotora de Justica, as perguntas respondeu: Que não praticou nenhum outro roubo corn José Mario; que so tinham duas vítimas no estabelecimento comercial. Dada a palavra a ilustre Defensora Pública. as perguntas respondeu: Que está arrependido; que não agrediu as vítimas; que apenas recolheu os pertences das vítimas. Dada a palavra a genitora, assim disse: Que José Mario chegou no bairro da declarante por pouco mais de quinze dias; que desde a última audiência o filho estava tranquilo em casa e iria começar o EJA; que ainda não conseguiu conversar com o filho para saber qual a explicação pelo que fez; que depois do ocorrido soube que José Mario tem várias condenações; que ouviu comentários no bairro de que H. iria assumir uma coisa que não é dele, referindo-se a ser proprietário da arma de fogo; que na casa da declarante nunca foi visto qualquer arma de fogo

O acervo probatório dá conta de comprovar a atuação dos dois agentes, do percurso que realizaram para consumação dos crimes de roubo e, posteriormente, pela verificação da adulteração da placa da moto com a qual praticaram as ações delitivas e da apresentação de identidade falsa pelo Recorrente, de maneira que a simples negativa de sua parte não é capaz de desmontar a tese da acusação, acolhida fundamentadamente pela sentença condenatória.

Diante da certeza da condenação, passou à análise da dosimetria realizada.

Em relação aos crimes de roubo, o Juízo de primeiro grau assim fundamentou o processo dosimétrico:

DO CRIME DO ARTIGO 157, DO CP - VITIMA TIAGO

Analisando a culpabilidade do réu, entendo que esta é normal a espécie. No tocante aos
antecedentes
, constato que estes são maculados, corno já mencionado; quanto a conduta social e a personalidade do agente, não há elementos suficientes nos autos para urn juízo de valoracão preciso, seja positivamente ou não. Assim, considero-as neutras por ausência de substrato material nos autos. Os motivos são comuns ao tipo penal. Já as
circunstâncias
são negativas, uma vez que a empreitada delituosa se desenvolveu através do concurso de 2 ou mais pessoas. Vale ressaltar que embora seja uma majorante sua utilizacão é permitida como circunstância judicial desde que não utilizada na terceira fase da dosimetria, conforme autoriza o STJ (HC 94.382/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6 a Turma, julgado em 26/05/2015). As consequências são comuns ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu para o crime, razão pela qual, considerando as demais circunstâncias legais, aplico a pena-base EM 5 (cinco) ANOS E 4 (quatro) MESES DE RECLUSAO e multa.
Na segunda fase de aplicacão da pena, presente a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena em 1/6. Inexistem atenuantes a serem consideradas. Por tal razão, fixo a pena intermediaria em 6 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS de reclusão

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição, contudo, diante do uso de arma de fogo, incide a causa de aumento prevista no §2°-A, inciso I, do artigo 157, do CP, razão majoro em 2/3 a pena e, FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 10 (dez) ANOS, 4 (quatro) MESES E 13 (treze) DIAS DE RECLUSÃO e multa. Com alicerce nas circunstâncias judiciais ja aferidas, bem como, na situacão econômica do condenado (art. 60 do Código Penal), que não restou debatida nos autos, fixo a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculacão.

DO CRIME DO ARTIGO 157, DO CP - VITIMAS VALERIA E MOTOBOY
Analisando a culpabilidade do réu, entendo que esta é normal a espécie. No tocante aos
antecedentes
, constato que estes são maculados, como já mencionado; quanto a conduta social e a personalidade do agente, não há elementos suficientes nos autos para um juízo de valoração preciso, seja positivamente ou não. Assim, considero-as neutras por ausência de substrato material nos autos. Os motivos são comuns ao tipo penal. Já as
circunstâncias
são negativas, uma vez que a empreitada delituosa se desenvolveu através do concurso de 2 ou mais pessoas. Vale ressaltar que embora seja uma majorante sua utilizacão é permitida como circunstância judicial desde que não utilizada na terceira fase da dosimetria, conforme autoriza o STJ (HC 94.382/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6 a Turma, julgado em 26/05/2015). As consequências são comuns ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu para o crime, razão pela qual, considerando as demais circunstâncias legais, aplico a pena-base EM 5 (cinco) ANOS E 4 (quatro) MESES DE RECLUSÃO e multa.
Na segunda fase de aplicacão da pena, presente a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena em 1/6. Inexistem atenuantes a serem consideradas. Por tal razão, fixo a pena intermediaria em 6 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS de reclusão.
Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuicão, contudo, diante do uso de arma de fogo, incide a causa de aumento prevista no §2°-A, inciso I, do artigo 157, do CP, razão majoro em 2/3 a pena e, FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 10 (dez) ANOS, 4 (quatro) MESES E 13 (treze) DIAS DE RECLUSAO e multa. Com alicerce nas circunstâncias judiciais já aferidas, bem como, na situacão econômica do condenado (art. 60 do Código Penal), que não restou debatida nos autos, fixo a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

Tendo em vista que foram cometidos 2 delitos de roubo, nos termos da jurisprudência do STJ, conforme fundamentacao supra, elevo a pena em 1/6, FIXANDO EM DEFINITIVO A PENA EM 12 (doze) ANOS, 1 (um) MES E 5 (cinco) DIAS DE RECLUSÃO e 29 (vinte e nove) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário minimo vigente a época da prática do fato.

Verifica-se que a primeira fase da dosimetria não se valeu de termos vagos ou já contidos na construção do tipo penal; ao contrário, o Juízo cuidou de negativas os vetores inclusive com respaldo jurisprudencial. Havendo dois vetores negativas, o Juízo procedeu à exasperação da pena base em ambos os momentos com base rigorosa nos parâmetros jurisprudenciais.

Na segunda fase, presente a reincidência e à míngua de atenuantes, a pena intermediária em ambos os casos foi acrescida de mais 1/6, seguindo, uma vez mais, a orientação jurisprudencial.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento decorrente do tipo qualificado, o Juízo fixou as penas finais em 10 (dez) ANOS, 4 (quatro) MESES E 13 (treze) DIAS DE RECLUSÃO. Por força do disposto no art. 70 do CP, o Juízo procedeu à elevação da pena em 1/6 e fixou em definitivo uma única reprimenda no patamar de

12 (doze) ANOS, 1 (um) MES E 5 (cinco) DIAS DE RECLUSÃO e 29 (vinte e nove) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário minimo vigente a época da prática do fato.

O processo dosimétrico acima observou rigor científico, sendo impossível sofrer alteração por aventada ilegalidade.

Passando aos demais crimes praticados, o Juízo assim justificou as demais penas:

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 307, DO CODIGO PENAL
Analisando a culpabilidade do réu, entendo que esta é normal a espécie. No tocante aos
antecedentes
constato que estes são maculados, como já mencionado; quanto a conduta social e a personalidade do agente, não ha elementos suficientes nos autos para um juízo de valoração preciso, seja positivamente ou não. Assim, considero-as neutras por ausência de substrato material nos autos. Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências são comuns ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu para o crime, razão pela qual, considerando as demais circunstâncias legais, fixo a pena base em 3 (três) MESES E 10 (dez) DIAS DE DETENÇÃO.
Na segunda fase de aplicacão da pena, presente a agravante da
reincidência
, bem como a atenuante da
confissão
espontânea, razão pela qual as compenso e MANTENHO A PENA INTERMEDIARIA NO PATAMAR ACIMA FIXADO.
Já na terceira fase de aplicacão da pena, inexistem causas de diminuicão ou de aumento de pena, razão pela qual TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 3 (três) MESES E 10 (dez) DIAS DE DETENCÃO.

Quanto a este crime, uma vez mais, o Juízo age em todas as fases com estrita observância aos cânones destinados ao processo dosimétrico, tendo exasperado a pena base por conta dos antecedentes maculados em patamar determinado pela jurisprudência.

Na segunda fase, realiza a compensação entre agravante e atenuante.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, torna a pena base definitiva.

Prossigo.

QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 311 DO CODIGO PENAL
Analisando a culpabilidade do réu, entendo que esta é normal a espécie. No tocante aos
antecedentes
, constato que estes são maculados, como já mencionado; quanto a conduta social e a personalidade do agente, não há elementos suficientes nos autos para um juízo de valoracão preciso, seja positivamente ou não. Assim, considero-as neutras por ausência de substrato material nos autos. Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências são comuns ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu para o crime, razão pela qual, considerando as demais circunstâncias legais, fixo a pena base em 3 (três) ANOS E 6 (seis) MESES DE RECLUSÃO.
Na segunda fase de aplicacão da pena, presente a agravante da
reincidência
, razão pela qual elevo a pena em 1/6. Inexistem atenuantes a serem consideradas. Por tal razão, fixo a pena intermediaria em 4 (quatro) ANOS E 1 (um) MÊS de reclusão.
Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuiçao ou aumento de pena, razão pela qual, FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 4 (quatro) ANOS E 1 (um) MES DE RECLUSÃO.
Com alicerce nas circunstâncias judiciais já aferidas, bem como, na situacão econômica do condenado (art. 60 do COdigo Penal), que não restou debatida nos autos, fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos, a despeito da vedacão constitucional de vinculacão.

Quanto a este crime, uma vez mais, o Juízo age em todas as fases com estrita observância aos cânones destinados ao processo dosimétrico, tendo exasperado a pena base por conta dos antecedentes maculados em patamar determinado pela jurisprudência.

Na segunda fase, presente somente a agravante da reincidência, a pena intermediária supera a pena base na fração de 1/6.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, torna a pena intermediária definitiva.

Prossigo.

DO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90
Analisando a culpabilidade do réu, entendo que esta é normal a espécie. No tocante aos
antecedentes
, constato que estes são maculados, como já mencionado; quanto a conduta social e a personalidade do agente, não ha elementos suficientes nos autos para um juízo de valoracão preciso, seja positivamente ou não. Assim, considero-as neutras por ausência de substrato material nos autos. Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências são comuns ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu para o crime, razão pela qual, considerando as demais circunstâncias legais, fixo a pena base em 01 (urn) ANO E 2 (dois) MESES DE RECLUSAO.
Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da
reincidência
, razão pela qual elevo a pena em 1/6. Inexistem atenuantes a serem consideradas. Por tal razão, fixo a pena interrnediaria em 1 (UM) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS de reclusão.
Inexistem, causa de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 (UM) ANO 4 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSAO.

Quanto a este crime, uma vez mais, o Juízo age em todas as fases com estrita observância aos cânones destinados ao processo dosimétrico, tendo exasperado a pena base por conta dos antecedentes maculados em patamar determinado pela jurisprudência.

Na segunda fase, presente somente a agravante da reincidência, a pena intermediária supera a pena base na fração de 1/6.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, torna a pena intermediária definitiva.

Prossigo.

DO CONCURSO MATERIAL
Uma vez que foram cometidos mais de um crime, como disserta o artigo 69, do Codigo Penal, deve-se cumular as penas fixadas. Dessa forma, após apenamento feito para os crimes cometidos pelo acusado, e da cumulacão de suas sanções, tem-se a PENA FINAL de 27 (vinte e sete) ANOS 10 (dez) MESES E 28 (vinte e oito) DIAS DE RECLUSAO e 65 (sessenta e cinco) dias-multa sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do fato.
Analisando o disposto no art. 33, §2 0 e 30, do CP, fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena.
Inaplicável as diretrizes do art. 387, §2, do CPP.
Inaplicável os artigos 44 e 77, do CP.
Outrossim, nego ao réu GIOVANNI DA SILVA o direito de recorrerem em liberdade, haja vista presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública, além de se assegurar a aplicacão da Iei penal, considerando a presente condenação. Adernais, como argumento subsidiário, o réu respondeu ao processo preso, e, assim a condenação deverá continuar na mesma situação, considerando o regime inicial fixado e o entendimento do STF (HC 136385/SC).

Não sendo verificável qualquer ilegalidade na fixação da pena, não há motivo para que seja reformada. De igual maneira, considerando tratar-se de réu reincidente e que esteve durante toda a instrução sob prisão preventiva, seu direito de recorrer em liberdade não encontra respaldo jurisprudencial (AgRg no HC n. 808.048/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) e (AgRg no RHC n. 171.409/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.).

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.